Tribunal: STF
Processo: HC 154705
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA). 3. Prisão preventiva. 4. Súmula 691/STF. 5. Sentença de pronúncia. 6. Inúmeros recursos apresentados pela defesa. 7. Excesso de prazo não configurado. 8. Contribuição da defesa para a mora processual. 9. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.